Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. No caso, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. Ademais, tendo sido reconhecida pelos Jurados a intenção do acusado em ceifar a vida da vítima, não há que se falar em desclassificação do crime.
5. Em relação à configuração das qualificadoras, deve ser mantida a condenação imposta pelo Tribunal do Júri quando evidenciado que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos.
6. Deve ser mantida a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando restar demonstrado o plus de reprovabilidade na conduta do agente.
7. Se o acusado possui condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos ora em análise, deve ser considerado tecnicamente primário, mas portador de maus antecedentes
8. A fuga a bordo de veículo automotor pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
9. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime fechado.